Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600006-30.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600006-30.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600006-30.2020.6.16.0057
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600006-
30.2020.6.16.0057 que, com fundamento na Resolução 23.596/2019 do TSE, indeferiu o
requerimento formulado quanto à inclusão em Lista Especial do requerente David Lemana.
(Requerimento formulado por David Lemana, para inclusão de sua filiação partidária em lista
especial, tendo alegado que embora não tenha constado nas listas de filiados apresentados no
prazo legal, efetuou sua filiação no dia 24 de março de 2020, nos termos da ficha de filiação no
PROS - Partido Republicano da Ordem Social, de Andirá/PR, para disponibilizar o nome para
escolha em Convenção Partidária visando possível candidatura, quando da época oportuna). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DAVID LEMANA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 057ª ZONA ELEITORAL DE ANDIRÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89140
16
06/08/2020 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.183
RECURSO ELEITORAL 0600006-30.2020.6.16.0057 – Andirá – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: DAVID LEMANA
- OAB/RJ0110044A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 057ª ZONA ELEITORAL DE ANDIRÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM RELAÇÃO DE FILIADOS – DOCUMENTOS
UNILATERALMENTE PRODUZIDOS – RECURSO DESPROVIDO
1. Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública não
são aptos a comprovar a filiação partidária com a antecedência
necessária ao pleito. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/08/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por DAVID LEMANA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 57ª Zona Eleitoral de Andirá, nos autos de Filiação Partidária, por meio
Num. 8914016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/08/2020 16:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080615594635600000008427642
Número do documento: 20080615594635600000008427642

da qual foi indeferido seu pedido de inclusão em lista especial a fim de constar como filiado ao
Partido Republicano da Ordem Social – PROS.
De acordo com a sentença, o ora recorrente não atendeu determinação judicial
para que emendasse seu pedido, com isso deixando de colacionar aos autos documentos
imprescindíveis para o deferimento do pedido, como certificado pelo chefe de cartório da Zona
Eleitoral (ID 8161466).
Em suas razões recursais (ID 8161816), argumenta, em síntese, que se filiou
regularmente ao PROS em março do corrente ano, mas por motivos alheios a sua vontade não
foi incluído pelo órgão partidário na sua lista de filiados. Para provar o alegado, junta ficha de
filiação partidária, declaração do órgão partidário, bem como impressão de tela extraída do
sistema de gestão partidária do PROS.
Requer, ao final, o provimento do recurso para, reformando-se a sentença,
deferir a inclusão do nome do recorrente na lista de filiados do PROS de Andirá.
Ao receber o recurso, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão
recorrida, por falta de documentos imprescindíveis para o deferimento do pedido. (ID 8162066).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, por entender que o recorrente deixou de comprovar a desídia ou
omissão do partido, tampouco ocorrência de erro no sistema. (ID 8306316).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela qual
conheço do recurso.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Explico.
Incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação partidária, com
a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art. 17,
e parágrafo
caput
único, da Lei nº 9.096/1995.
De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 19,
, da citada Lei dos Partidos Políticos, que assim dispõe:
caput
Num. 8914016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/08/2020 16:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080615594635600000008427642
Número do documento: 20080615594635600000008427642

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de

direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do
que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Portanto, cabe ao órgão partidário incluir os nomes dos filiados no sistema da
No entanto, como se vê do dispositivo acima transcrito, os prejudicados por
Justiça Eleitoral.
desídia ou má-fé do partido poderão requerer, diretamente a esta Justiça Especializada, a
observância do parágrafo segundo, do supracitado dispositivo legal, com a remessa dos nomes
de todos os seus filiados à Justiça Eleitoral.
A matéria em apreço foi regulamentada na Res. TSE 23.596/2019, que, em seu
artigo 11º, §2º, prevê a possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em
prazo não superior a dez dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, que será
processada em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro. A Portaria nº 357/2020
do Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, estabeleceu o cronograma para processamento de
relações especiais do mês de junho do corrente ano.
Em resumo, consoante prevê a legislação eleitoral, cabe ao partido político, a
qualquer tempo, o deferimento e a inclusão de filiações em sua listagem interna. De igual
modo, é de sua responsabilidade o envio da relação dos filiados à Justiça Eleitoral. No entanto,
ocorrendo desídia ou má-fé, é possível que o próprio eleitor requeira, diretamente ao Juiz
Eleitoral, a intimação da agremiação para que esta envie relação especial de filiados.
Assentadas essas premissas, a pretensão recursal objetiva a inclusão do
recorrente na listagem do PROS de Andirá, anotando-se como termo inicial da filiação a data
de 24/03/2020.
Certamente assim pede porque a Lei da Eleições em seu artigo 9º prevê que para
se lançar candidato por determinado partido político, o candidato deve estar a ele filiado pelo
prazo de seis meses antes da data das eleições. A data-limite para filiação a uma agremiação
partidária com vistas às Eleições Municipais de 2020, portanto, ocorreu em 4 de abril passado.
Para comprovar o alegado, o recorrente promoveu a juntada da sua ficha de
filiação ao partido, datada de 24 de março de 2020 (ID 8161866), de impressão de tela do
sistema de controle interno do partido (https://sgp.pros.org.br/filiado) em que consta seu nome
como filiado abonado em 13 de março de 2020, bem como declaração de representante do
Diretório Nacional do Partido, pelo qual informa que o partido possui sistema de filiação
partidária integrado ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (ID 8161966).
Num. 8914016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/08/2020 16:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080615594635600000008427642
Número do documento: 20080615594635600000008427642

Observo que tal sistema de informações partidárias é interno do partido, sendo
alimentado por representantes da própria agremiação partidária, não se confundindo, portanto,
com o sistema de filiação partidária da Justiça Eleitoral - FILIA.
Ocorre que a jurisprudência eleitoral já pacificou entendimento no sentido de que
documentos produzidos de forma unilateral não são suficientes para comprovar o prazo da
filiação partidária.
Tal entendimento foi sedimentado na Súmula nº 20 do TSE, de seguinte teor:
A prova da filiação daquele cujo nome não constou na lista de filiados de que
trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

Neste cenário, havendo nos autos somente a ficha de filiação e a tela de consulta
de informações contida em sistema interno da agremiação partidária, provas unilaterais, que
não se revestem de fé pública, não há como prover o recurso.
Neste sentido, cita-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTO
UNILATERAL. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome
não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
2. Ficha de filiação partidária e relatório extraído do sistema Filiaweb não
se prestam a comprovar o ingresso da candidata nos quadros do Partido
Social Cristão (PSC) antes dos seis meses que antecedem o pleito.
.
Precedentes
3. Na moldura fática do aresto a quo não constam elementos que revelem
suposta desídia do partido, situação que esbarra no óbice da Súmula 24/TSE,
que veda o reexame probatório em sede extraordinária.
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE nº 060114040. Rel. Min. Jorge Mussi. PSESS 13/11/2018).
(Destaquei).

Num. 8914016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/08/2020 16:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080615594635600000008427642
Número do documento: 20080615594635600000008427642

Cabe ressaltar que o recorrente foi devidamente intimado para prestar
esclarecimentos, demonstrar o motivo de sua não inclusão na lista de filiados e complementar
a documentação; contudo, quedou-se inerte, obstando o deferimento de seu pedido.
Sendo assim, não há como acatar a pretensão recursal.
Anoto, por fim, que embora o presente recurso não mereça provimento para
inclusão do nome do filiado em lista especial do partido diante da falta de comprovação tanto
da filiação partidária, como da desídia ou má-fé do partido, é ressalvada tal comprovação por
.
ocasião de eventual pedido de registro de candidatura

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento ao
recurso.
É como voto.
Curitiba, 05 de agosto de 2020.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600006-30.2020.6.16.0057 - Andirá - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DAVID LEMANA - Advogado do(a) RECORRENTE:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ0110044A - RECORRIDO: JUÍZO DA 057ª ZONA
ELEITORAL DE ANDIRÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 8914016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/08/2020 16:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080615594635600000008427642
Número do documento: 20080615594635600000008427642

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 05.08.2020.
Num. 8914016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/08/2020 16:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080615594635600000008427642
Número do documento: 20080615594635600000008427642